Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739022-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA CANEDO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela liquidante, MARIA MARGARIDA CANEDO RAMOS, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação de Goiás em liquidação individual de sentença coletiva sobre incorporação da GAPED. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, diante dos contracheques apresentados (ID 247934105), e o entendimento firmado no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723635-65.2021.8.07.0000, que adota como parâmetro objetivo suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF. Intime-se a parte exequente para comprovar o recolhimento de custas iniciais, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Recolhidas as custas, prossiga-se da seguinte forma: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). INDEFIRO o pedido de ofício à Secretaria de Educação de Goiás, visto que eventual vínculo da autora com referido órgão não influencia no cumprimento de sentença referente ao processo no 0707077-32.2019.8.07.0018.” Em suas razões, a agravante alega que o título judicial transitado em julgado reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED a todos os professores que tenham desempenhado atividades pedagógicas em qualquer período da carreira. Sustenta que atualmente percebe apenas percentual reduzido da gratificação em razão de o Distrito Federal ter desconsiderado o período em que esteve formalmente requisitada ao Estado de Goiás, entre 21/10/1964 e 13/03/1989. Argumenta que o art. 18, inciso III, da Lei Distrital no 5.105/2013 estabelece que fazem jus à gratificação os professores que exercem atividades pedagógicas também em entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Aduz que a expedição de ofício à Secretaria de Educação de Goiás é medida indispensável para esclarecer a natureza das atividades desenvolvidas e viabilizar a correta apuração do percentual da GAPED. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação de Goiás, a fim de que informe as funções desempenhadas pela servidora, a unidade de lotação e o órgão responsável pelo pagamento de sua remuneração no período de 1964 a 1989. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 76211157). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de liquidação de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação de Goiás para fins de apuração do percentual da GAPED devido à agravante em razão de período laborado fora do Distrito Federal. A Lei Distrital no 5.105/2013, em seu art. 18, inciso III, estabelece que: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; A questão controvertida envolve a interpretação da extensão temporal e territorial do direito à gratificação, especificamente quanto ao aproveitamento de tempo de serviço prestado em outro ente federativo durante período de requisição funcional. Trata-se de matéria que demanda análise aprofundada dos requisitos legais que regeram a cessão da servidora, bem como da natureza das atividades efetivamente desempenhadas. A controvérsia sobre a validade ou não do tempo de serviço prestado em outra unidade da federação para fins de incorporação da GAPED é complexa e demanda necessariamente a manifestação da parte contrária, com o intuito de assegurar o contraditório e a ampla defesa. O Distrito Federal deve ter a oportunidade de apresentar seus argumentos sobre a interpretação do dispositivo legal e sobre os critérios utilizados para o cálculo da gratificação. Ademais, a própria agravante pode pessoalmente buscar essas informações junto à Secretaria de Educação do Estado de Goiás, não existindo, em princípio, necessidade de intervenção do Poder Judiciário neste momento processual. A expedição de ofício constitui medida que poderá ser posteriormente avaliada e requisitada, conforme o desenvolvimento do processo e a demonstração da efetiva necessidade da diligência. Por fim, não se verifica a urgência alegada que justifique a intervenção judicial imediata para requisição das informações, não estando devidamente comprovado o perigo da demora. A informação pleiteada refere-se a período pretérito (1964-1989) e pode ser obtida por outros meios, não configurando situação de urgência que demande a antecipação da tutela recursal. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido liminar, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de contraditório. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave para fins de concessão da medida antecipatória. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j